Tribunal: STJ
Processo: 0024489-60.2015.4.01.3800
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212895 - MG(2025/0169416-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RENATO BETTIOL - DF014025
ANDRÉ LUIZ BUNDCHEN - DF017505
CAMILA MAYRINK SILVEIRA - DF043555
SERGIO AUGUSTO BARREIROS BITTENCOURT - DF076765
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO
ART. 1.022
CPC/2015
TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO,
PELA POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL, SEM OFENSA AO
DO
. PRECEDENTES DO STJ.
ART. 141,
CPC/2015
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. O Tribunal de origem determinou a realização de perícia judicial, ao analisar o
reexame necessário, sem que isso viole o art. 141, do
. Precedentes do
CPC/2015
STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56968653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f0a2bd3-0bff-4809-b6cb-224080a01ecb

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f0a2bd3-0bff-4809-b6cb-224080a01ecb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212895 - MG(2025/0169416-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RENATO BETTIOL - DF014025
ANDRÉ LUIZ BUNDCHEN - DF017505
CAMILA MAYRINK SILVEIRA - DF043555
SERGIO AUGUSTO BARREIROS BITTENCOURT - DF076765
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO DO
ART. 1.022
CPC/2015
TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO,
PELA POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL, SEM OFENSA AO
DO
. PRECEDENTES DO STJ.
ART. 141,
CPC/2015
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. O Tribunal de origem determinou a realização de perícia judicial, ao analisar o
reexame necessário, sem que isso viole o art. 141, do
. Precedentes do
CPC/2015
STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto
pela VALE S.A. contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento (fls. 1.364-1.372).
Alega a parte agravante, em síntese: i) julgamento
, com
extra petita
negativa de vigência aos arts. 141 e 492 do CPC, por deferimento de perícia contábil
Documento eletrônico VDA56342225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:59
Código de Controle do Documento: 87eb6cba-1c83-44ec-a664-d6c49311d041

jamais requerida pela ANM; e ii) negativa de prestação jurisdicional e erro material,
com violação aos arts. 1.022, I e III, e 1.025 do CPC, não enfrentados adequadamente
(fls. 1.380-1.400).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Sem impugnação da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação ao
do
, verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Veja-se:

"Embora não tenha sido objeto do recurso da apelante, por força da
remessa necessária há de se fazer expressa revisão na parte da
sentença apelada que trata da prescrição quanto à parte das
competências constantes da NFLD que instrui a execução. Nesse
particular, traz-se à luz o , senão veja-se:decisum [...] No tocante tanto à
sucessão dos textos legais no tempo quanto ao caso específico levado
a julgamento, a sentença submetida a remessa é irretocável, pelo que a
confirmo sem qualquer acréscimo, fazendo minha as razões nela
elencadas. Seguindo, quanto ao objeto da apelação por parte da ANM –
Agência Nacional de Mineração, verifico que cerne da discussão está
no modelo de apuração do crédito, é dizer, se ela poderia ser por
Documento eletrônico VDA56342225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:59
Código de Controle do Documento: 87eb6cba-1c83-44ec-a664-d6c49311d041

arbitramento ou não. No particular, a Ordem de Serviço no 2 de /DNPM
que
a apuração estabelece, como regra, que a
regula15/01/2004
apuração do quantum deveria se dar através das informações obtidas
pelo DNP Mdebeatur nos livros fiscais, contábeis, e documentos da
empresa mineradora quando da realização das suas atividades de
fiscalização. Prevê a norma, ainda, duas hipóteses excepcionais que
possibilitariam o uso do RAL – Relatório Anual de Lavra (quando
inviável a fiscalização )in loco ou através de arbitramento (quando
houver recusa da empresa mineradora em apresentar documentos ou
os apresentados contiverem informações contraditórias), senão veja-se:
[...] Frise-se que a mesma ordem de serviço estabelece quais os
documentos podem ser utilizados para dedução relativas a tributos: [...]
Pois bem, no caso presente, houve uma apuração inicial com dedução
de valores a título de despesas de transporte que foi objeto de
lançamento, sendo que posteriormente, consoante relatório da própria
autarquia, face aos termos de julgado do STJ (R Esp n.
),
756.530/DF
houve revisão dessas deduções e lançamento de NFLDP suplementar
com o valor das deduções não previstas na Instrução Normativa no 06
/2000 tal como estabelecido no julgado. Nesse contexto, em defesa
administrativa, a apelada visando verificar apurado, pleiteou a
realização de perícia administrativaquantum indeferida sob o argumento
de que “o volume de documentos fiscalizados e anexados ao autos é
suficiente para o convencimento do agente público julgador, sendo,
portanto, desnecessária a produção da prova requisitada, mesmo
porque, as informações levantadas pela fiscalização foram extraídas
dos livros e documentos fiscais fornecidos pela própria recorrente”, bem
como que ”o pedido de perícia depende unicamente de uma análise
discricionária do julgador que, no caso, concreto, não vislumbra razão
alguma para sua produção, vez que a questão de fundo pretendida pela
recorrente é discutir a metodologia do critério adotado pelo DNPM para
apuração dos valores, como: base de cálculo utilizada, dedução de
tributos etc”, decisão administrativa constante dos autos e transcrita na
própria sentença. Nesse panorama, é fundamental, como pressuposto
para o julgamento, estabelecer, levando em conta a teoria dos motivos
determinantes, se as razões apresentadas pela autoridade são
suficientes para lastrear o indeferimento do pedido de prova, ou seja, o
motivo do ato administrativo deve ser compatível com a situação que,
de fato, gerou a manifestação da vontade, sob pena de ilegalidade. Por
outro lado, não se pode olvidar que não houve situação excepcional a
autorizar o arbitramento ou qualquer outra forma apuração que não a
prevista no artigo 1o da Ordem de Serviço
sendo fato
2/2004,
incontroverso que os valores apurados o foram com base em
fiscalização anterior feita nos documentos fiscais da apelada, atéin loco
porque tratou-se de um lançamento suplementar. E, como se está
diante de um lançamento suplementar, onde há necessidade de
Documento eletrônico VDA56342225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:59
Código de Controle do Documento: 87eb6cba-1c83-44ec-a664-d6c49311d041

checagem de documentos fiscais até para verificação de sua
adequação como dedutíveis ou não, não consigo deduzir que a perícia
seria exclusivamente para questionamento de metodologia, mas,
também como o fez o magistrado prolator da sentença, que se queria
matéria de fato (a correção dos cálculos e deduções
apurar/averiguar
feitas quando do lançamento), fazendo com que os argumentos
apresentados para a tomada de decisão administrativa de indeferimento
acabem não sendo compatíveis com a situação de fato existente.
Assim, o direito de defesa e o princípio do devido processo legal militam
em favor da conclusão de que o desequilíbrio na capacidade de
produção de prova acaba por macular o procedimento como um todo,
até porque se por um lado a prova se destina a formar o convencimento
do julgador, o processo e o procedimento também materializam uma
tentativa científica de reconstrução dos fatos para convencer não só ele,
mas também os litigantes e todos mais que, por qualquer razão, vierem
a ter contato com os autos dentro do que se denomina persuasão
racional. Pois bem, diante de tal conclusão, há que se indagar o seu
efeito sobre o deslinde do presente processo. Nesse particular, há
sólida jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1a Região
inaugurada e capitaneada pelo hoje Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca no sentido de que, em hipóteses como a presente, o
indeferimento da perícia no processo administrativo gera a sua nulidade
e, por consequência, a extinção da NFLDP que instrui a execução.
Nesse sentido, o precedente, senão veja-se: [...] Partindo, pois, do
entendimento corporificado no precedente, vê-se que se aplicada ao
caso em julgamento apenas a nulidade, a questão central a ser
discutida, a saber, a legalidade da apuração das deduções permitidas
na CFEM acaba por não se apresentar no procedimento administrativo,
circunstância que ganha maior relevância quando se lembra que, como
asseverado na apelação, todo ato administrativo goza de presunção
relativa de validade e veracidade. De outro lado, não se pode olvidar
que ao contrário do mandado de segurança, de onde extraído o
precedente, os embargos à execução fiscal, como ação de natureza
declaratória que são, permitem a realização da prova obstada na seara
administrativa, sendo certo que tal prova foi, de fato, pleiteada em juízo
e reforçada pela apelante quando asseverou: ”requer o DNPM seja
apreciado o pedido do embargante de produção de prova pericial. Caso
deferida, requer o DNPM seja lhe dada oportunidade de apresentação
de quesitos” (ID 259795377 – pág. 45). Conjugando o entendimento
externado no precedente e as circunstâncias de fato específicas do
caso em julgamento tenho que o melhor caminho é o de ser
oportunizado às partes ultimar a instrução da questão deduzida até para
estabilização da relação jurídica controvertida que afeta inúmeros
outros interessados, prova disso o pedido de admissão na condição de
formulado pelaamicus curiae Associação dos Municípios Mineradores
de Minas Gerais e do Brasil – AMIG (ID 259795395 – págs.
),
1/9
Documento eletrônico VDA56342225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:59
Código de Controle do Documento: 87eb6cba-1c83-44ec-a664-d6c49311d041

indeferido pelo MM. Desembargador Federal Novely Vilanova da Silva
Reis, então relator do feito no Tribunal Regional Federal da 1a Região
(ID 259795462). Por tais razões, levando em conta os princípios da
instrumentalidade das formas, da celeridade processual, da legalidade e
da presunção relativa de validade e veracidade dos atos
administrativos, voto pelo provimento da apelação interposta pela ANM
– Agência Nacional de Mineração e parcial provimento da remessa
oficial para determinar da anulação parcial da sentença para realização
da prova pericial requerida excluídos os fatos geradores referentes às
competências de
a
que também julgo prescritos e cujo
01/1995
09/1998
decote há de se fazer no valor cobrado nos autos da execução fiscal
244887520154013800 após o trânsito em julgado. É o voto (fls. 1.226-
1.234, grifo nosso).

Reiterada a questão nos embargos de declaração:

Não constato no acórdão embargado o erro de fato e muito menos a
contradição apontada pela embargante, tendo o referido provimento, de
forma abrangente, pautado o entendimento do órgão judicante sobre a
questão posta em juízo. De fato, os motivos apresentados para
necessidade de elaboração de prova pericial estão delineados no voto
condutor, sendo o recurso, nesse particular, mera rediscussão do que
decidido. E, mesmo que assim não fosse, há de ser lembrado o
julgamento examinava não só a apelação mas também a remessa
necessária. Registre-se que a jurisprudência é no sentido de que,
“embora o
do CPC mencione imposição legal para a
art. 489
manifestação do julgador acerca de todos os argumentos a ele
apresentados, inexiste deficiência de fundamentação quando o
magistrado ou o Tribunal examinam apenas alguns pontos elencados,
porém, na necessária medida para o deslinde da controvérsia” (E Dcl no
AgRg no R Esp
STJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
1706668/SP,
unânime, D Je ).
Ressalto, ainda, que, mesmo na hipótese
14/12/2018
de prequestionamento, os embargos devem obedecer aos ditames do
do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
art. 1.022
É o voto (fl. 1.296, grifo nosso).

Conforme jurisprudência:

Documento eletrônico VDA56342225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:59
Código de Controle do Documento: 87eb6cba-1c83-44ec-a664-d6c49311d041

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal a quo
art. 1.022
CPC/2015
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
), apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

No que se refere à suposta lesão ao
do
, o acórdão está
art. 141
CPC/2015
em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, motivo que atrairia a
incidência da Súmula 83 do STJ, senão confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIABILIDADE DE REMESSA
NECESSÁRIA.
§ 3o, do
. JULGAMENTO ULTRA
ART. 496,
CPC/2015
PETITA OU EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I
- Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal, objetivando a
desconstituição dos débitos consubstanciados no Auto de Infração n.
6573587-3. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a
quo, a sentença foi mantida. II - O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento no sentido da viabilidade da remessa necessária quando
ultrapassados os valores do
§ 3o, do
. III - A
art. 496,
CPC/2015
propósito, os seguintes precedentes:
, relator
(REsp 1.845.962/PR
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
;
, relator Ministro Og Fernandes,
27/5/2020) (REsp 1.819.960/AP
Segunda Turma, julgado em
DJe
; e
27/8/2019,
18/9/2019)
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
(REsp 1.589.562/AL
relator p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
) IV - Verifica-se que o julgamento entelado
17/10/2017,
27/11/2017.
não desborda do que foi pleiteado pois, conforme o entendimento
consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ou , com violação
doultra petita extra petita princípio da congruência ou da adstrição, o
Documento eletrônico VDA56342225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:59
Código de Controle do Documento: 87eb6cba-1c83-44ec-a664-d6c49311d041

provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser
interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp 1.891.329/SP
julgado em
, DJe
e (AgRg no
,
12/4/2021
15/4/2021)
REsp 1.462.911/SC
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
) V - Agravo interno improvido. (AgInt no
18/12/2014,
3/2/2015.
REsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
1.859.113/PR,
julgado em
DJe de
grifo nosso).
30/5/2022,
2/6/2022,
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA
NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. VIGÊNCIA DO
.
CPC/1973
CABIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN
PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. Não há afronta ao
do
,
art. 1.022
CPC/2015 quando a instância ordinária aprecia fundamentadamente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, contudo em
sentido contrário à pretensão recursal. 2. "A dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido
for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças
ilíquidas." (Súmula 490 do STJ). 3. Caso em que o Tribunal Regional,
ao examinar a remessa necessária, prevista no
II, do
art. 475,
CPC/1973
, legislação em vigor ao tempo da prolação da sentença, pode requerer
diligências necessárias e modificar a sentença em maior extensão, sem
incorrer em julgamento extra ou ultra petita nem afronta ao princípio da
congruência ou da adstrição. Inteligência da Súmula 325 do STJ. 4.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp
relator
1.600.646/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
30/11/2020,
de
grifo nosso).
3/12/2020,

Como já delineado na transcrição acima no voto do acórdão atacado, o
Tribunal de origem entendeu que a remessa necessária possibilita a ele que
determine a produção de um prova que não foi realizada ainda.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:59
Código de Controle do Documento: 87eb6cba-1c83-44ec-a664-d6c49311d041

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.212.895 / MG
Número Registro: 2025/0169416-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00244896020154013800 244896020154013800
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALE S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RENATO BETTIOL - DF014025
ANDRÉ LUIZ BUNDCHEN - DF017505
CAMILA MAYRINK SILVEIRA - DF043555
SERGIO AUGUSTO BARREIROS BITTENCOURT - DF076765
RECORRIDO
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS -
DE FÉRIAS
1/3
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : LUIZ RENATO BETTIOL - DF014025
ANDRÉ LUIZ BUNDCHEN - DF017505
CAMILA MAYRINK SILVEIRA - DF043555
SERGIO AUGUSTO BARREIROS BITTENCOURT - DF076765
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Documento eletrônico VDA56936030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:41
Código de Controle do Documento: cfb98e9f-083d-48b5-9697-334405ba0092

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:41
Código de Controle do Documento: cfb98e9f-083d-48b5-9697-334405ba0092